Tribunal: STF
Processo: Rcl 60609
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.072.485-RG/PR (TEMA Nº 985/RG). DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES QUE VERSAM SOBRE A MATÉRIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Telefônica Brasil S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que negou o pedido de sobrestamento do processo nº 1008876-14.2018.4.01.3400, até que esta Suprema Corte conclua o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 1.072.485/PR (Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral), ante a possibilidade de ser deferida a modulação de efeitos.

 2.	A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação ordinária em face da União (Fazenda Nacional), “objetivando a exclusão dos valores referentes ao terço constitucional de férias na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal destinada a financiar a Seguridade Social – inclusive o RAT – e demais contribuições devidas a outras entidades e fundos”.

 3.	Afirma que a questão de fundo foi decidida pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.072.485/PR, afetado à sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 485), em sentido contrário à pretensão dos contribuintes e ao que vinha decidindo o Superior Tribunal de Justiça. Aduz, porém, que foram opostos embargos de declaração, visando à modulação de efeitos, o que já contaria com 5 votos favoráveis dos Ministros desta Corte, estando pendente a finalização do julgamento no Plenário presencial, já que houve destaque do julgamento.

 4.	Sustenta presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar, tendo em conta a plausibilidade jurídica da tese que busca a modulação de efeitos, ao mesmo tempo que, ante a decisão reclamada, que negou a suspensão do trâmite processual, afigura-se iminente o trânsito em julgado, “o que gerará certamente diversos prejuízos à Reclamante”.

 5.	Requer, assim, seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto na apelação nº 1008876-14.2018.4.01.3400, até o julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, pleiteia seja cassada a decisão, “diante da indevida aplicação do Tema 985”, determinando-se a suspensão do referido processo até o trânsito em julgado do RE nº 1.072.485/PR.

É o relatório.

Decido.

 6.	Consigno, de início, que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do STF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF.

 8.	No caso em tela, a alegação é de que o Tribunal reclamado teria deixado de aplicar – ou aplicado indevidamente – a tese fixada no julgamento do Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral, porquanto se encontra pendente o pedido de modulação dos efeitos da tese fixada naquela assentada, segundo a qual “[é] legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas” (RE nº 1.072.485-RG/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 31/08/2020, p. 02/10/2020).

 9.	Pois bem. Conquanto não tenha sido mencionado na petição inicial, em 26/06/2023, este Relator, fazendo uso do art. 1.035, § 5º, do CPC, decretou a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, até que haja a conclusão do julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.072.485-RG/PR (j. 31/08/2020, p. 02/10/2020).

 10.	Assim, tratando-se de determinação judicial dotada de efeitos erga omnes e imediatos, emanada da Suprema Corte, é de rigor a procedência do pedido aqui formulado, tendo em vista a subsunção da matéria versada na ação de origem (conforme e-doc. 3, p. 6-30) ao tema objeto dos embargos de declaração pendentes de julgamento.

 11.	Oportuno ressaltar que, antes mesmo da mencionada decisão, diversos Ministros do Supremo Tribunal Federal já estavam deferindo pedidos idênticos, com a determinação de sobrestamento de processos que versam sobre a aplicação do Tema RG nº 985. Nesse sentido, cito decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl nº 57.813/AL (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/05/2023, p. 1º/06/2023), Rcl nº 58.639/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/03/2023, p. 29/03/2023), Pet nº 11.158/RJ (Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/04/2023, p. 13/04/2023) e ARE nº 1.374.752/RJ (Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/06/2022, p. 13/06/2023).

 12.	Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, de inadmissão do recurso extraordinário, e determinar o sobrestamento do processo nº 1008876-14.2018.4.01.3400 até a conclusão do julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.072.485-RG/PR.

 13.	Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Publique-se.

Brasília, 2 de julho de 2023.

	
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator